Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante não cumpriu sua responsabilidade processual de demonstrar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade. 1.1. As razões do agravo de instrumento se voltaram contra os fundamentos da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a qual já havia sido atacada por apelação.
2. Transcorrido sem resposta o prazo concedido ao agravante para providências necessárias ao recebimento da apelação, não obstante intimado por duas vezes, o Juízo a quo proferiu despacho para certificação do trânsito em julgado. 2.1. Incide o regramento proibitivo previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, ao dispor, expressamente que “despachos não cabe recurso”. 2.2. O despacho não ostenta conteúdo decisório nem se adentra o mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes, restringindo-se a impulsionar o trâmite processual, sendo, pois, classificado como de mero expediente.
3. Além disso, é manifesta a inovação recursal do agravante, ao pretender o deferimento de pedido liminar para busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, questão não foi tratada pelo Juízo a quo.
4. Não há como o agravo de instrumento ultrapassar a barreira do conhecimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.